Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da r. sentença apelada, não há falar em inadmissibilidade do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade.
2. Encontrando-se as razões recursais em consonância com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em inovação recursal ou supressão de instância.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento da não responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes.
4. Na hipótese, concedida oportunidade à concessionária ré para comprovar, de maneira inequívoca, que a consumidora foi a autora da fraude do medidor de energia, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto, não havendo como imputar à demandante consumidora responsabilização por débito de consumo.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.